Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709356-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IEDA MARIA FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 15648762 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0035397-63.2014.8.07.0001. O ilustre Juízo a quo declarou que a apresentação de garantia do juízo não configura óbice para aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Em razão disso, aplicou ao agravante a multa de 10%. Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Em suas razões recursais, sustenta que o cumprimento de sentença deve ser sobrestado, conforme determinado em decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário no 626.307/SP. No mérito, alega que a garantia do juízo, pela penhora de numerário, seguida pela impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizaria o pagamento voluntário da obrigação, tornando indevida a incidência multa de 10% (dez por cento) sobre o débito executado. Impugna, desde já, sua eventual condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, sucessivamente, requer sejam arbitrados em patamares razoáveis, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Liminarmente, requer seja procedida determinação ao Juízo Monocrático para que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. Depreende-se dos autos que tramita na origem cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 visando o recebimento de diferenças do plano verão de janeiro de 1989. O agravante requer a suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário no 626307/SP. Em consulta ao andamento do RE 626307/SP, constato que aquele recurso extraordinário, com repercussão geral, trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989), caso dos autos. Em 26 de agosto de 2010, o então relator, Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto daquela repercussão geral. Contudo, na mesma decisão, assinalou: "Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas". Assinalo ainda que a atual relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 28 de março de 2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado pelo Banco do Brasil e pela Advocacia-Geral da União. Nesse contexto, carece de plausibilidade recursal o pedido de suspensão do processo. No mérito, basicamente, alega o agravante que a garantia do juízo, pela penhora de numerário, seguida pela impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizaria o pagamento voluntário da obrigação, tornando devida a incidência multa de 10% (dez por cento) sobre o débito executado. A despeito da hipótese lançada, o depósito efetuado pelo devedor apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença, não afastando a incidência da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência: "O depósito judicial do débito exequendo, com a finalidade de permitir o oferecimento de impugnação, não configura adimplemento voluntário da obrigação, tornando devido cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor” (Acórdão 1153734, 07195460420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019); “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito deve ser acrescido de multa de dez por cento, conforme §1o do Art. 523 do CPC. Embora o Executado tenha depositado o valor apontado como devido pelos Credores, cuida-se de importância utilizada como garantia do Juízo e não como pagamento. Logo, não se pode admitir a existência de adimplemento voluntário da obrigação” (Acórdão 1147230, 07046375420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019) Tendo presente o magistério da jurisprudência, tem-se que não há probabilidade do direito alegado no presente recurso, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator